Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. TEMA AFETADO EM REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO JULGADO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA PARA O RÉU. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O tema não encontra posicionamento uníssono na jurisprudência, levando o Supremo Tribunal Federal a afetar a discussão nos autos do ARE 848.107/RG - Tema 788, admitido em 11/12/2014 e incluído na pauta de julgamento de 24.3.2022.
2. A questão em foco é definir se o art. 112, I, do Código Penal, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, teria sido recepcionado pelo atual ordenamento jurídico constitucional ou não.
3. Inexistindo posição definitiva por parte daquela Corte, é de se aplicar o entendimento consolidado deste tribunal, que encontra amparo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, levando-se em consideração a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, que é mais benéfica ao réu.
4. Desse modo, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença, para a acusação.
5. Recurso provido.